Tribunal: STF
Processo: Rcl 87291
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido liminar, ajuizada por P. J. MARCON (MARCON TOPOGRAFIA), com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra decisão proferida pela 3ª Vara do Trabalho de São Leopoldo/RS, nos autos do processo n. 0020818-34.2025.5.04.0333.



    A reclamante sustenta que na reclamação trabalhista de origem, “em sua contestação (...) arguiu, em preliminar, a necessidade de suspensão do processo, com base na decisão proferida por este Egrégio Supremo Tribunal Federal no ARE 1.532.603 (Tema 1.389 da Repercussão Geral), uma vez que a relação jurídica mantida entre as partes era de natureza estritamente civil/comercial (prestação de serviços autônomos), matéria objeto da suspensão nacional” (fl. 2, e-doc. 1).



    Relata que na “audiência inicial realizada em 05 de novembro de 2025 (ata anexa), a autoridade reclamada, ignorando a ordem vinculante desta Suprema Corte, decidiu postergar a análise do pedido de suspensão para momento futuro e, ato contínuo, determinou o prosseguimento do feito, designando perícia técnica para o dia 13 de novembro de 2025 e futura audiência de instrução” (fl. 2, e-doc. 1).



    Dispôs a decisão reclamada (e-doc. 5):



    “Pela ordem, a reclamada requer a suspensão do processo por conta do Tema 1389 do STF, uma vez que a presente ação trata de pedido de vínculo de emprego. O pedido será apreciado após o término da instrução. Protesto das reclamada.”.



    Alega que “a decisão da autoridade reclamada de prosseguir com a instrução processual esvazia por completo o conteúdo e a finalidade da ordem de suspensão nacional, que visa justamente garantir a segurança jurídica e evitar a prática de atos processuais em ações que podem ser diretamente impactadas pelo futuro julgamento do mérito” (fl. 2, e-doc. 1).



    Pede a reclamante, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a cassação da decisão reclamada. 



    É o relatório. Decido.



     



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No ARE 1.532.603/PR, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou, de forma expressa, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das seguintes questões: 



    1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;



    2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos;



    3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos de origem quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.



    No presente caso, conforme se observa nos autos da reclamação trabalhista, constata-se identidade material entre a controvérsia trabalhista subjacente e as questões submetidas à repercussão geral no Tema n. 1.389 da Repercussão Geral. As alegações na contestação da ação de origem evidenciam essa identidade (fl. 15 e ss., e-doc. 4):



    “A tese principal da defesa é a inexistência de vínculo empregatício, uma vez que o RECLAMANTE prestou serviços de forma autônoma, eventual e sem qualquer subordinação. Para que Vossa Excelência, tenha noção AMPLA dos fatos, o RECLAMANTE e o Sr. Paulo Marcon, também topógrafo e sócio proprietário da RECLAMADA, já se conheciam anteriormente a relação comercial havida entre as partes, onde trocavam informações sobre topografia. Nos prints abaixo, vimos que as partes no dia 09/10/2024 dão início a uma conversa sobre uma topografia do RECLAMANTE para outra empresa (...).



    (...)



    O RECLAMANTE nestes prints acima deixa claro que estava prestando serviços para a empresa CONSTRUSINOS e que “não deu certo”. Disse ainda que seria uma vantagem para a RECLAMADA contratar seus serviços como PJ, pois, “não paga encargos”. 



    O que de fato ocorreu, foi um CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE MEDIÇOES EM UMA ÚNICA OBRA onde a RECLAMADA contratou o RECLAMANTE na condição de PJ, conforme ofertado pelo próprio RECLAMANTE. 



    Em que pese, não ter sido firmado contrato escrito entre as partes e o RECLAMANTE não ter fornecido as respectivas notas fiscais, comprova – se que o RECLAMANTE possui CNPJ ativo para exercer atividades de topografia, conforme documentos em anexo e print abaixo (...).



    Acrescente – se que o RECLAMANTE utiliza de sua empresa há muitos anos como fonte de renda, conforme pode ser constatado na ação que tramita perante a 2ª Vara Civil da Comarca de Sapucaia do Sul, número 5001535-16.2017.8.21.0035 (cópia anexa). 



    Clarividente a constatação de que NUNCA HOUVE relação de emprego entre as partes e sim um contrato de prestação de serviços, sem controle de horário, pessoalidade e sem subordinação. 



    É evidente que a RECLAMADA, não é empregador do RECLAMANTE, uma vez que este sempre foi topógrafo autônomo, tendo inclusive empresa constituída com diversas atividades, incluindo atividades de construção civil e exercendo seus serviços para diversas outras pessoas físicas.”.



    A pretensão da parte beneficiária envolve o reconhecimento de vínculo empregatício, apesar de ter sido contratado como por intermédio de pessoa jurídica — exatamente uma das hipóteses abarcadas pela determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Relator do ARE n. 1.532.603/PR. 



    Ao manter a tramitação da ação trabalhista, o juízo de origem usurpou a competência desta Suprema Corte e descumpriu ordem judicial expressa, com fundamentação insuficiente para o indeferimento do pedido de suspensão do processo. 



    Desse modo, reafirmo que não cabe ao juízo decidir sobre a possibilidade de suspensão. A determinação proferida pelo Supremo Tribunal Federal é imediata e incondicional, devendo ser integralmente observada pelos demais órgãos jurisdicionais, sob pena de nulidade dos atos processuais praticados em desrespeito à ordem de suspensão.



    Diante do exposto, julgo procedente a presente Reclamação Constitucional, nos termos do art. 992 do CPC, para:



    a) determinar a imediata suspensão do processo principal nos exatos termos da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE n. 1.532.603/PR (Tema n. 1.389 da RG).



    Comunique-se o juízo da 3ª Vara do Trabalho de São Leopoldo/RS, com urgência, acerca desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente